Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701044-55.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os autos vieram conclusos em razão do despacho da Relatora da apelação, para apreciação do pedido de retificação do valor da causa formulado por NS2.COM INTERNET S/A e OUTRAS. Postulam a majoração do valor da causa para R$610.000,00, valor superior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, a fim de cumprir o requisito da relevância da causa, necessário à interposição do recurso especial, nos termos do artigo 105, §3o, inciso III, da Constituição Federal. Nada a prover quanto ao pedido de retificação do valor da causa, tendo em vista que a Emenda Constitucional no 125/2022, em seu artigo 2o, apenas autorizou que a parte atualize o valor da causa para os fins do artigo 105, §3o, inciso III, da CF. Por outro lado, registre-se que o Pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Administrativo no 8, nos seguintes termos: “A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o, da Constituição Federal”. Dessa forma, considerando a inexistência da referida lei regulamentadora até o presente momento, o requisito da relevância não será exigido no recurso especial ora interposto. Defiro a prorrogação do prazo, por mais 15 (quinze) dias, a fim de que o patrono das recorrentes regularize a representação processual, conforme requerido na petição de ID no 42258450. Intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos. Exauridos os prazos acima mencionados, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007